Tribunal: TJBA
Processo: 8002496-22.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002496-22.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N° 421 DO STJ. ART. 932, IV, “A” E V, “A” DO CPC. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM SUCUMBÊNCIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO DIVERSA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. APELAÇÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8002496-22.2018.8.05.0032, de Brumado, em que figura como Apelantes/Apelados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA-02